Tribunal: TJDFT
Processo: 0719472-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA E CRACK) COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTES. VETORES ANTECEDENTES E NATUREZA DA DROGA AVALIADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO DECISUM EMBARGADO (OMISSÃO). INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. As questões suscitadas pela embargante foram examinadas, à exaustão, no julgamento do apelo; logo não se prestam os declaratórios à rediscussão de matéria decidida no mesmo órgão julgador.
2. Os embargos de declaração, ainda quando opostos para fins de prequestionamento, cingem-se às hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, ou seja, quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses inexistentes no caso.
3. Declaratórios conhecidos e desprovidos.